Tribunal: STF
Processo: RHC 135300
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. PREENCHIMENTO DO REQUISITO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DENUNCIADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    II – O Código de Processo Penal permite o oferecimento da denúncia mesmo com elementos mínimos ou apenas esclarecimentos que possam identificar o denunciado. Dessa forma, uma denúncia não pode ser considerada inepta quando identifica e qualifica o denunciado pelo nome completo, nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento, números da identidade e do Cadastro de Pessoa Física, filiação e endereço. Inteligência do art. 41 do CPP.



    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. Precedentes.



    IV – Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento.